Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ/APELANTE. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.059 DO C. STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Construinvest Empreendimentos Imobiliários Ltda., autora, e Big Trans Comercial de Alimentos S.A., ré, contra o v. Acórdão n. 1877006 proferido por esta 7a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora e conheceu e deu provimento à apelação da ré.
2. Nas razões dos embargos de declaração, a autora/apelante alega existir omissão no julgado, pois o v. acórdão supostamente não se manifestou acerca da fundamentação adotada em sentença proferida nos autos da ação revisional n. 0740692-30.2020.8.07.0001. Suscita, ainda, omissão na apreciação de cláusula contratual que veda alteração do projeto original do imóvel locado, de forma que a instalação do mezanino violou o aludido preceito contratual.
3. Não sobressai dos autos a alegada omissão, porquanto consta do acórdão expressa manifestação quanto à impossibilidade de apreciar o pedido de integração da área correspondente ao mezanino removível construído pela locatária no valor da locação, diante da coisa julgada incidente sobre a matéria oriunda de feito anterior. Ainda, o acórdão apreciou e deu interpretação à cláusula contratual mencionada pela embargante.
4. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Assim, a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela parte autora/apelante.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
6. Em seus embargos de declaração, a parte ré/apelante invoca omissão quanto à majoração do percentual dos honorários sucumbenciais diante do provimento do recurso.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1864633 - RS, que originou o Tema 1.059, fixou a seguinte tese vinculante: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
8. Se foi dado provimento à apelação da ré, inviável a majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC), consoante o entendimento vinculante proferido pelo c. STJ.
9. Embargos de declaração opostos pela autora/apelante e ré/apelante conhecidos e rejeitados.